Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705830-52.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após a inclusão do processo em pauta de julgamento (41a Sessão Ordinária Virtual – 2TCR), o patrono da parte apelante renunciou ao mandato outorgado, bem como comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeasse sucessor no prazo de 10 (dez) dias. Ocorreu, assim, o cumprimento do disposto no art. 112, caput, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente no presente caso, por força do artigo 3o do CPP. Ocorre que, a diligência visando a intimar o acusado para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, não restou exitosa (ID no 41705143 / 42486618), motivo pelo qual intimou-se o acusado ANTÔNIO FERREIRA, por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257, inciso III, do CPC/2015, para que indicasse patrono de sua preferência – ID no 42779024. Diante do transcurso do prazo in albis, remeta-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para o patrocínio da defesa do acusado. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador